Tribunal: TJDFT
Processo: 0725111-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PRESENÇA DE CRIANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Averiguar a possibilidade de absolvição pelo crime de ameaça, sob o enfoque da insuficiência de provas para amparar a condenação; (ii) revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório - em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 4.1.Pequenasdivergênciasnos relatos, que apenas rodeiam o fato principal, não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não demonstrado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar fatos não condizentes com a realidade.
5. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor de idade ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato na integridade da criança ou adolescente.
6. Segundo entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
7. Mantém-se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal quando demonstrado que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica.
8. Consoante enunciado da Súmula 588 do STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Inviável a suspensão condicional da pena ao condenado com circunstâncias do crime desfavoráveis, nos termos do art. 77, II, do CP.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “f”; 147, caput; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588, TJDFT, Acórdão 1969136, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2025; Acórdão 2020138, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 2025419, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025; Acórdão 2036221, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025; Acórdão 1863731, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 16/05/2024; Acórdão 1935150, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024.